Tribunal: TJES
Processo: 5008430-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008430-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LENICE GARCIA DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO CSF S/A e outros (5)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. O indeferimento da assistência judiciária gratuita ocorre quando há prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, caso dos autos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
8430-51.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LENICE GARCIA DE FREITAS

ADVOGADA : DANIELLE NUNES DE OLIVEIRA

RECORRIDO : BANCO CSF S.A.

RECORRIDA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF

RECORRIDO : BANCO BV S.A.

RECORRIDA : FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

ADVOGADO : EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR

RECORRIDA : MONEY PLUS SCMEPP LTDA

ADVOGADO : MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante, por reconhecer a sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais (ID 5580954).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a situação de superendividamento lhe impede arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a sua renda sequer é capaz de suportar os custos fixos e o pagamento das dívidas objeto de repactuação; e (iii) a manutenção da decisão agravada obstaculiza o seu acesso à justiça, pois as custas iniciais totalizam o valor de R$ 2.750,03 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e três centavos) (ID 5580953).

Em contraditório recursal, o quarto, quinto e sexto Agravados pedem o desprovimento do recurso (ID 6154170, 6181668 e 6530085).

Não há manifestação dos demais Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

É cediço que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo

indeferiu o benefício por concluir que a Agravante não se encontra inserida em programas sociais e/ou assistenciais do Governo Federal, possuindo duas fontes de renda que totalizam mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo capaz de arcar com as despesas processuais (ID 5580954).

De fato, a Agravante possui duas fontes de renda como professora, que totalizam uma quantia bruta de
R$ 8.017,12
(oito mil e dezessete reais e doze centavos) e líquida de
R$ 6.644,89
(seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Segundo a Agravante, a sua renda vem sendo consumida pelas prestações dos empréstimos objeto da demanda de repactuação de dívidas, que somadas às suas despesas ordinárias não lhe permitem arcar com as despesas processuais.

Ocorre que os gastos advindos com os empréstimos estão relacionados à forma com que a Agravante administra suas finanças, não sendo requisito para deferimento da assistência judiciária gratuita, especialmente quando considerado que o benefício deve amparar as pessoas que realmente não têm condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Vale acentuar que a Agravante tem a sua defesa patrocinada por advogada particular, e muito embora essa circunstância, de maneira isolada, não possa conduzir ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, se analisada conjuntamente com os demais elementos, como por exemplo, a utilização de serviços de perito contábil na confecção de parecer, é capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5008430-51.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)